Tribunal: TJDFT
Processo: 0719141-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. CONTRATO BANCÁRIO. PARCELAS CONSIGNADAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE.
1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
2. Não há plausibilidade do direito de sobrestar os descontos consignados em folha de pagamento referentes a contraprestação de contrato de cartão de crédito consignado efetivamente realizado com a autora, quando pendente a necessidade de dilação probatória para demonstrar a alegada irregularidade nos descontos.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.